Tribunal: TJDFT
Processo: 0742298-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Embargos de declaração em Agravo de Instrumento. Omissão/contradição não verificada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Caráter protelatório. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração alegando omissão e contradição na decisão, pois um holerite que comprovaria a origem previdenciária dos valores bloqueados não teria sido analisado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão/contradição no julgado, ao não ser analisado um único holerite.
III. Razões de decidir
3. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo tratado da questão relativa à gratuidade de justiça e à penhora dos valores bloqueados.
4. O documento citado pelo embargante tem o mesmo valor salarial dos demais já analisados na decisão, diferindo apenas pelo mês de referência. Por isso, não acrescenta nenhuma informação nova ou relevante que não tenha sido considerada.
5. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
6. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.